Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-86.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. CANDIDATOS ELIMINADOS PELO LIMITE DE IDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI POSTERIOR QUE ELEVOU O LIMITE MÁXIMO. SÚMULA 683 STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 580/2016, QUE SUBSIDIA A PRETENSÃO AUTORAL, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO E. TJ/MT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que os Recorrentes postulam pela anulação do ato administrativo que os eliminou do concurso público para ingresso na carreira de soldado da polícia militar, em razão de terem data superior ao limite de 25 (vinte e cinco) anos quando do encerramento das inscrições do certame.
2. O art. 39, § 3.o, da Constituição Federal, contempla a possibilidade de a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão para cargos públicos quando a natureza das atribuições do cargo assim exigir.
3. A Súmula 683 do STF dispõe que: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.o, XXX, da CF/88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
4. No caso concreto, o Edital do certame objeto dos autos fora elaborado com base na Lei Complementar Estadual n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época, que previa, em seu artigo 11, como requisito para o ingresso nas carreiras militares, que o candidato contasse com no mínimo 18 (dezoito) e, no máximo, 25 (vinte e cinco) anos de idade.
5. Restou incontroverso, porquanto confessado, que por ocasião do encerramento das inscrições do certame regido pelo Edital n.o 002/2013-SAD/SESP/MT os Recorrentes já haviam ultrapassado a data limite indicada, o que culminou na sua “não recomendação” na 5.a fase do concurso (investigação documental e funcional).
6. A Lei Complementar n.o 555/2014, de 29 de dezembro de 2014, que elevou para 35 anos o limite de idade para o ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso. Ocorre que, em se tratando de lei posterior, não retroage para alcançar o concurso regido pelo concurso do Edital n.o 002/2013. Precedentes do TJ/MT: “Este Tribunal já firmou o posicionamento no sentido de que essa alteração legislativa, não se aproveita aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, permanecendo, assim, vinculados ao ato convocatório. (TJ/MT MS no 1011168-09.2017.8.11.0000).
7. Além disso, a pretensão autoral está fundamentada na posterior Lei Complementar no 580/2016 que, expressamente, previu a retroatividade dos efeitos da Lei no 555/2014 “para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.” Todavia, o plenário do TJ/MT, ao julgar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, declarou inconstitucional a referida Lei Complementar no 580/2016.
8. Assim, conforme precedentes do E. TJ/MT e desta E. Turma Recursal, inviável o acolhimento da pretensão autoral, já que os autores não observaram o limite de idade previsto no edital do certame e na legislação vigente na época.
9. Consigne-se, ainda, não se desconhecer que, recentemente, esta E. Turma Recursal aplicou a teoria do fato consumado em casos análogos, isto é, em ações judiciais que versavam sobre o concurso da polícia militar e o debate quanto o limite etário para o ingresso na carreira. Ocorre que, diferentemente daquelas ações, os Recorrentes não se encontram laborando na carreira militar por força de decisão judicial precária, haja vista que a tutela antecipada fora indeferida na origem. Ainda que fosse diferente, ou seja, houvesse liminar em favor dos Recorrentes, contata-se de todos os precedentes em que houve a aplicação da teoria do fato consumado, que o autor da ação, em razão de decisão liminar, encontrava-se laborando por longínquo tempo na instituição (há mais de 07 anos), o que se diferencia substancialmente do caso concreto, cuja ação fora proposta em 12/11/2019, ou seja, há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. O Recorrido apresentou contrarrazões recursais.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Como causa de pedir recursal, o recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no artigo 5o, caput, art. 7o, inciso XXX e art. 39, §3o, todos da Constituição Federal.
No presente caso, a discussão a respeito da limitação da idade para inscrição em concurso público, a Súmula 683 do STF dispõe que: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.o, XXX, da CF/88, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada à jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
Assim, a discussão a respeito da idade mínima e máxima do candidato para ingresso na carreira militar, demandaria o reexame da legislação local, entre elas, a Lei Complementar Estadual n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época da elaboração do edital do certame, a qual regulamentava o ingresso na carreira de militar, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
Desta forma, para se concluir de forma diversa demandaria o reexame do conjunto probatório, bem como a reinterpretação das cláusulas do edital do concurso, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto nas Súmulas n.o 279 e 454 do STF, in verbis:
Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Súmula 454 do STF: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.
Ademais, a discussão a respeito das regras constantes no edital de concurso restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto nas Súmulas no 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única